Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA RETIRADA DE CONTA-POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A controvérsia cinge-se à adoção ou não da tese de que qualquer quantia localizada em suas contas é impenhorável. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos.
2. A despeito da parte agravada ter se baseado em precedentes que ampliam a regra prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil para admitir a impenhorabilidade independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção.
3. Em acréscimo, assiste razão à parte agravante quando afirma que o juízo de origem, em pronunciamento judicial anterior, condicionou o desbloqueio de valores à demonstração de que se realizaram em poupança.
4. Portanto, sem que o devedor se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil).
5. Recurso conhecido e provido.